Tribunal: TCU
Processo: 006.710/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por escopo avaliar planilhas orçamentárias de obras públicas de engenharia com auxílio do Sistema Informatizado de Análise de Orçamentos do TCU SAO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Auditoria de Conformidade que teve por escopo avaliar planilhas orçamentárias de obras públicas de engenharia, com auxílio do Sistema Informatizado de Análise de Orçamentos do TCU - SAO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento interno/TCU, determinar à Caixa Econômica Federal que verifique a possível ocorrência de sobrepreço decorrente do excesso de quantitativo do item "Embasamento de Areia" na obra do Sistema de Esgotamento Sanitário de Joinville/SC, e informe ao Tribunal as medidas adotadas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste Acórdão; 9.2. com fundamento no art. 9o da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Caixa Econômica Federal, sobre as seguintes impropriedades, discriminadas no Apêndice C da peça 15, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção da ocorrência de outras falhas semelhantes, de modo a promover a melhor alocação dos recursos públicos, nos termos dos arts. 7o e 12 da Lei 8.666/1993: 9.2.1. utilização de serviços menos econômicos ou tecnicamente menos recomendáveis: i) serviços manuais, como escavação e reaterro manual de valas, em detrimento da execução dos serviços de forma mecanizada; ii) uso de caminhões de baixa capacidade de carga (6 m3); iii) poucas reutilizações de forma de estruturas; e iv) emprego de alvenaria de blocos deitados; 9.2.2. utilização de unidade de quantitativo do tipo "verba" desacompanhada da composição de preço unitário, o que é vedado pelo enunciado 258 da Súmula de jurisprudência do TCU, a exemplo de: subestação, reservatório de concreto armado, equipamentos e instalações de ar-condicionado, projeto executivo e sistema de tratamento biológico; 9.2.3. inconsistências nas planilhas orçamentárias com potencial de causar prejuízos ao erário, como por exemplo: i) mesmo valor do item de concreto armado para peças estruturais distintas como lajes, vigas e pilares; ii) preço unitário de concreto de piso superior ao do concreto estrutural; iii) preços diferentes para itens com mesma descrição; iv) percentual de aço acima dos padrões usuais para obras de saneamento; v) elevado índice de uso de formas; e vi) percentual de tubos acima do usual para a tipologia da obra; 9.2.4. ausência de padronização das planilhas orçamentárias, o que dificulta a fiscalização e as análises tanto pelo controle externo quanto pelos demais agentes da cadeia de controle; 9.2.5. ausência no Sinapi do serviço de instalação de tubulação por perfuração não destrutiva, recorrente em obras públicas, o que dificulta a fiscalização e análise de preços dos orçamentos; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Segecex, tendo em vista as oportunidades de melhoria no SAO, Alice e Ágata, identificadas nestes autos; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.